Tribunal: TJMT
Processo: 1043708-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. AUTORA USUÁRIA DA UNIMED RIO DE JANEIRO. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. SUSPENSÃO DA COBERTURA DE TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE MÓRBIDA. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Rejeito a preliminar e ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, isso porque, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) 1.2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp no 1.910.158/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/11/2021)”.
A suspensão do tratamento contra o câncer efetuado pela recorrida se revela abusivo e configura falha na prestação do serviço, visto que o plano de saúde possui abrangência nacional e está ela totalmente adimplente com a sua obrigação. Nesse sentido: Não se revela razoável que a Agravante, em dia com suas mensalidades, seja penalizada e privada de usar a rede disponível neste Estado de Mato Grosso por inadimplência da Unimed-Rio no pagamento dos serviços de intercâmbio na rede estadual, mormente quando o contrato de plano de saúde firmado possui cobertura nacional.”(N.U 1018292-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)
Com relação ao valor indenizatório à título de dano moral, a quantia arbitrada se mostra adequada ao caso concreto, está em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043708-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP - CPF: 990.175.551-49 (RECORRENTE), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (RECORRIDO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. AUTORA USUÁRIA DA UNIMED RIO DE JANEIRO. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. SUSPENSÃO DA COBERTURA DE TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE MÓRBIDA. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeitada a preliminar e ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, isso porque, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
“(...) 1.2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp no 1.910.158/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/11/2021)”.

A suspensão do tratamento contra o câncer efetuado pela recorrida se revela abusivo e configura falha na prestação do serviço, visto que o plano de saúde possui abrangência nacional e está ela totalmente adimplente com a sua obrigação. Nesse sentido:
Não se revela razoável que a Agravante, em dia com suas mensalidades, seja penalizada e privada de usar a rede disponível neste Estado de Mato Grosso por inadimplência da Unimed-Rio no pagamento dos serviços de intercâmbio na rede estadual, mormente quando o contrato de plano de saúde firmado possui cobertura nacional.”(N.U
1018292-33.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Com relação ao valor indenizatório à título de dano moral, a quantia arbitrada se mostra adequada ao caso concreto, está em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024